Tribunal: TJMT
Processo: 1038169-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038169-47.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SANDRA PEREIRA VALENCA - CPF: 571.518.491-68 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MARIA SANDRA PEREIRA VALENCA - CPF: 571.518.491-68 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação e manteve sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, a qual julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de medicamento à parte autora, bem como condenou solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecimento de medicamento pode ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando a responsabilidade do Município, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se é possível excluir o Município da condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal estabelece competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde pública, impondo responsabilidade solidária entre os entes federativos pela efetivação do direito fundamental à saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, afirma que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas do Sistema Único de Saúde, nem o posterior ressarcimento entre os entes.

5. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS possui natureza organizacional e não afasta a solidariedade constitucional perante o cidadão.

6. A sentença observou a lógica de descentralização do sistema de saúde ao admitir o direcionamento de eventuais bloqueios financeiros prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade solidária do Município.

7. O Enunciado n.o 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ admite que o juízo direcione inicialmente o cumprimento da obrigação a determinado ente federativo, sem afastar a solidariedade entre eles.

8. Os honorários sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo de responsabilidade das partes que deram causa à judicialização da demanda.

9. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde também abrange o pagamento dos honorários advocatícios, não sendo possível direcionar tal obrigação exclusivamente ao ente estadual.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico ou medicamento, podendo o juízo direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas do SUS, sem afastar a solidariedade constitucional; 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange também o pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, inciso II, e 196; CPC, arts. 85 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.09.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 331879893), que negou provimento aos “
RECURSOS DE APELAÇÃO”
interpostos pela parte agravante e pela parte autora, mantendo inalterada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 201130155), e por EDIMAR ELIAS PAULINO, patrono da parte autora (ID. 201130156), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.o 1038169-47.2023.8.11.0003, ajuizado pela segunda apelante, em desfavor do primeiro apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 201129692):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ingressada por
MARIA SANDRA PEREIRA VALENÇA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que foi diagnosticada com a patologia descrita como neoplasia maligna da mama, não especificada (CIC C509), com metástase em ossos.

Em razão desta patologia, a profissional de saúde prescreveu o medicamento palpociclibe 125mg, sendo 01 comprimido ao dia por 03 semanas, a cada 04 semanas.

Solicitado os medicamentos extrajudicialmente não obteve sucesso.

A parte autora alega que não possui condições de adquirir o medicamento, já que se trata de pessoa hipossuficiente.

Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de urgência determinado que os requeridos forneça o medicamento acima descrito.

Colheu-se parecer do NAT, o qual restou desfavorável.

Deferiu-se a liminar pleiteada.

O Município de Rondonópolis apresentou contestação.

A parte autora pugnou pelo bloqueio de valores a fim de custear o tratamento medicamentoso, ante o descumprimento da liminar por parte dos requeridos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo incluído na meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso VII, CPC/2015).

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

elos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.”

Diante disso,
PROCEDA-SE
o julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

DO MÉRITO.

Segundo se extrai dos autos, o(a) requerente necessita da medicação pleiteada para a completa restauração de sua saúde.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5o, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6o da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei no 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2o, reza o que segue:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao(s) requerido(s) a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
" (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005).

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Não é demais trazer a lume que já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que o fornecimento gratuito de tratamentos cirúrgicos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. A propósito do tema, têm-se os seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
2. Agravo a que se nega provimento. (RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016)”

“(...)
Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(...) Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016)”

Desse modo, resta configurado que tanto o Estado de Mato Grosso é responsável a fornecer a parte autora a medicação pleiteada, necessário para o diagnóstico, tratamento da doença e restabelecimento da saúde do(a) paciente, independentemente de processo administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, a fornecerem o medicamento
PALPOCICLIBE 125mg, sendo 01 comprimido ao dia por 03 semanas, a cada 04 semanas, até a progressão da doença
, em favor de
MARIA SANDRA PEREIRA VALENCA
, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, ainda que posteriormente haja alteração na prescrição de miligramas ou até substituição da medicação por outra compatível com o tratamento médico objeto dos autos, sem custo e ônus ao autor, a contar do recebimento da ordem judicial.

RATIFICO
a tutela concedida em liminar.

Do Direcionamento do Cumprimento de Sentença.

Considerando que o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso.

Não há custas, já que os requeridos são isento, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Do Descumprimento da Liminar – Cumprimento de Sentença.

Haja vista o proferimento da presente sentença, bem como o não cumprimento até o momento da obrigação de fazer,
CORRIJA-SE
a classe processual para que passe a contar como “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” para fins de dar cumprimento a ordem judicial, ora perquirida.

Haja vista o descumprimento da tutela de urgência,
DETERMINO
a remessa com
URGÊNCIA
ao CEJUSC SAÚDE.

Dos Honorários Sucumbenciais

Quanto aos honorários sucumbenciais, apesar de o autor ter atribuído à causa valor significativo, o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico ou tratamento buscado, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3o do mesmo dispositivo legal (TJ-MT – N.U 1003293-64.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Assim, mostra-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em
R$3.000,00 (três mil reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor
, por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

Da Remessa Necessária.

Verifica-se que a sentença foi fundamentada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, assim
DEIXO
de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4o, inciso I, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo legal.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, em síntese, o ente municipal argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ou, caso não seja esse entendimento, o direcionamento da obrigação apenas contra o ente estatal (ID. 201130155).

Por sua vez, o patrono da parte autora, aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, somente quanto à incidência dos honorários advocatícios, alegando que “(...) nos moldes previstos no Art. 85, § 2o e 3o do CPC, postulando pela majoração da verba de modo a estabelece-la em montante
não inferior a 10% do valor atualizado da causa
” (ID. 201130156).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 201130162).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões a ambos os recursos. Em relação ao apelo da parte autora, suscita, em preliminar, a ausência de conhecimento por falta de recolhimento do preparo pelo causídico e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID. 201130163). Quanto ao apelo do ente municipal, impugna-o e igualmente postula o seu desprovimento (ID 201130164).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opina pelo provimento do recurso do Município, e quanto ao recurso do patrono da parte autora, manifestou pela ausência de interesse público (ID. 206113655).

Em
09.05.2024
, determinei a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (ID. 213906686).

Os autos vieram conclusos para julgamento, em
18.11.2025
, conforme certidão de ID. 330166880.

É o relatório.

Decido.

Incialmente, o recurso de apelação do ente Municipal é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Por sua vez, sobre o recolhimento do preparo recursal da parte autora, segunda apelante, cumpre destacar que o art. 1.007, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a necessidade de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou de deferimento do pagamento.

A Lei Estadual n.o 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, com a redação dada pelo artigo 4.o, da Lei n.o 11.077, de 10.01.2020, prevê a isenção de custas processuais aos advogados nos seguintes termos:

“
Art. 3o
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Redação acrescida pela Lei no 11.077/2020)

A matéria foi ampliada pela Lei n.o 12.705, de 23.10.2024, que acresceu parágrafo único ao artigo 4.o, da Lei n.o 7.603/2001,
in verbis
:

“Art. 1o Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 4o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

"Art. 4o (...)

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais,
aviados por advogados ou sociedade de advogados,

como parte,
para condenação, cobrança, execução ou arbitramento, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento,
de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais,
os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei,
deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência
." (grifei)

No mesmo sentido, a Lei n.o 15.109, de 13.03.2025, alterou o Código de Processo Civil para acrescentar o § 3.o ao art. 82, conforme transcrevo:

“Art. 2o O art. 82 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o:

“Art. 82. ...........................

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios,
o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais
, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” (NR)

Logo, não incide a isenção prevista no art. 3.o, inciso V, da Lei Estadual n.o 7.603/2001, que exige que a parte recorrente seja o próprio advogado.

Entretanto, considerando a especial natureza da verba discutida e a recente normatização no parágrafo único do art. 4.o, da Lei Estadual n.o 7.603/2001e no art. 82, §3.o do CPC, aplicável o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO apenas a dispensa do adiantamento do preparo recursal,
nos termos do parágrafo único do art. 4.o, da Lei n.o 7.603/2001 e art. 82, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Rejeito
, assim, a preliminar de não conhecimento do recuso suscitada pelo ente municipal.

Superado o ponto da admissibilidade dos recursos,
passo a apreciar as insurgências recursais.

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação pleiteando o reconhecimento de sua ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ou, caso não seja esse entendimento, o direcionamento da obrigação apenas contra o Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o patrono da parte autora, pede, tão somente, pela majoração dos honorários advocatícios, para que seja fixado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso, analisa-se, primeiramente, o direcionamento da obrigação e, posteriormente, os pleitos acerca dos honorários.

DO REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – APELO DO MUNICÍPIO

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, inciso XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá diante das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

Tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5.o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6.o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado na sentença “(...) o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso”.

Dessa forma, razão
não assiste ao ente municipal
, devendo ser mantida a sentença nos seus próprios fundamentos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARTE AUTORA

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública, é desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tal se justifica porque, com a publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, consolidou-se a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

Nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

Além disso, encontra-se pacificado nos tribunais superiores o entendimento de que a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE . APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO . DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n . 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1842390 SC 2019/0302873-6, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)”.

Diante dessas premissas, ainda que pendente o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento ao julgamento do recurso, nos termos do art. 932, do CPC.

A parte apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, fixados em R$ 137.150,00 (cento e trinta e sete mil e cento e cinquenta reais).

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme já fundamentado, o pedido de fixação com base em percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico não pode ser acolhido
,
porquanto incompatível com a orientação firmada no Tema 1.313, do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde pública, afastando a aplicação do art. 85, §§ 3o ou 8o-A, do CPC.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já têm arbitrado, por equidade, os honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel. Desa . Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (ii) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (iii) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

No caso concreto, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixados na sentença mantém coerência com os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, remunerando de forma proporcional o trabalho desempenhado e alinhando-se aos parâmetros aplicados por esta Corte em demandas de saúde de similar complexidade.

Com essas considerações, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, alegando que, embora os entes federativos respondam solidariamente pela efetivação do direito à saúde, é possível o direcionamento da obrigação ao ente mais apto, nos termos do Tema 793 do STF.

Afirma que o medicamento prescrito é de alto custo e inserido na atenção especializada, razão pela qual a responsabilidade pelo seu fornecimento deveria recair prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município, bem como, a inadequação da condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 341991896).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 344520380).

Por sua vez, decorrido o prazo da parte autora (ID. 347809891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática negou provimento aos recursos de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer e determinou o fornecimento do medicamento a parte autora, além de condenar solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos igualmente entre os réus.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, quanto à alegação de que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, o argumento não encontra respaldo no sistema constitucional de repartição de competências em matéria de saúde pública.

A Constituição da República estabelece, no artigo 23, inciso II, que:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
”

Em complemento, o artigo 196 da Constituição Federal determina:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
”

Nesse contexto normativo, a jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde. Tal orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793
da repercussão geral, no qual se firmou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei)

Assim, embora as normas administrativas do Sistema Único de Saúde estabeleçam divisão interna de atribuições entre os entes federativos, tal repartição possui natureza organizacional e não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão.

Rememoro que a própria sentença impugnada observou tal diretriz constitucional, ao reconhecer a legitimidade de ambos os entes públicos e, simultaneamente, determinar que eventuais bloqueios financeiros fossem realizados prioritariamente nas contas do Estado de Mato Grosso, em razão do elevado custo do tratamento. Dessa forma, o comando judicial já contemplou a lógica de organização do SUS, sem afastar a solidariedade constitucional.

Ademais, o enunciado n.o 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece:

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo direcione inicialmente o cumprimento da obrigação a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências.
”

Portanto, a manutenção da responsabilidade solidária dos entes públicos não configura violação ao equilíbrio federativo nem representa imposição indevida ao Município, uma vez que a solidariedade decorre diretamente da Constituição da República.

No que concerne à pretensão de excluir o Município da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, também não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Destaca-se que nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência decorrem do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda ou que se opôs ao pedido deve suportar os encargos processuais.

In casu
, a ação foi ajuizada em razão da ausência de fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da parte autora, circunstância que levou à judicialização da controvérsia. Diante disso, a condenação solidária dos entes demandados aos ônus sucumbenciais revela-se compatível com o princípio da causalidade.

Assim, embora o cumprimento da obrigação de fazer possa ser direcionado prioritariamente ao Estado, os honorários advocatícios permanecem de responsabilidade solidária entre os entes condenados, pois decorrem da sucumbência e não da execução material do tratamento médico.

Neste sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE.
SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO.
MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico endovascular e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (iii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (iv) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500 salários mínimos para os Estados, conforme artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 11; 496, § 3o, II; LC n. 80/94, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Diante dessas premissas, permanece íntegra a decisão agravada, que aplicou corretamente os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais relativos à responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública e à fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, e tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026